Tribunal: CARF
Processo: 19515.002766/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002 , 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 123. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°, do CTN, unicamente, quando o contribuinte provar que houve antecipação de pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido. Logo, nos demais contexto, o crédito constituído por meio da reportada modalidade de lançamento somente será atingido pela decadência quando a o contexto fático se subsumir ao disposto no art. 173, I, do mesmo Código.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. "BEACON HILL". SUJEIÇÃO PASSIVA. COMPROVAÇÃO TITULAR DOS VALORES TRANSFERIDOS NO EXTERIOR. ÔNUS DA PROVA DO FISCO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do Código Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o sujeito passivo da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas por documentos hábeis e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou meros indícios. A presunção legal de omissão de rendimentos com arrimo em acréscimo patrimonial a descoberto, prescrita nos artigos 2o e 3o da Lei n° 7.713/88, não tem o condão de suplantar o dever legal de a autoridade fiscal identificar o verdadeiro titular dos valores concernentes à movimentação/transferência bancária objeto do lançamento.
In casu, o simples fato de constar o nome do contribuinte no comprovante da transferência bancária no exterior, no campo Order Customer, não implica dizer necessariamente ser o verdadeiro remetente, conforme se extrai dos Laudos, do Instituto Nacional de Criminalística, acostados aos autos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002766/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.850 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
RICARDO ALBERTO DAY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002 , 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA ESPECIAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 123. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, §
4°, do CTN, unicamente, quando o contribuinte provar que houve antecipação
de pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido.
Logo, nos demais contexto, o crédito constituído por meio da reportada
modalidade de lançamento somente será atingido pela decadência quando a o
contexto fático se subsumir ao disposto no art. 173, I, do mesmo Código.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. "BEACON HILL".
SUJEIÇÃO PASSIVA. COMPROVAÇÃO TITULAR DOS VALORES
TRANSFERIDOS NO EXTERIOR. ÔNUS DA PROVA DO FISCO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do
Código Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o
sujeito passivo da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas
por documentos hábeis e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou
meros indícios. A presunção legal de omissão de rendimentos com arrimo em
acréscimo patrimonial a descoberto, prescrita nos artigos 2o e 3o da Lei n°
7.713/88, não tem o condão de suplantar o dever legal de a autoridade fiscal
identificar o verdadeiro titular dos valores concernentes à
movimentação/transferência bancária objeto do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002766/2006-51
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

In casu, o simples fato de constar o nome do contribuinte no comprovante da
transferência bancária no exterior, no campo “Order Customer”, não implica
dizer necessariamente ser o verdadeiro remetente, conforme se extrai dos
Laudos, do Instituto Nacional de Criminalística, acostados aos autos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que rejeitaram a preliminar de
nulidade por ilegitimidade passiva e afastaram a prejudicial de decadência nele suscitadas. O
conselheiro Gregório Rechmann Júnior foi designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann júnior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-28.900 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPO II (processo digital, fls. 272 a
289), transcritos a seguir:
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

Da autuação
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, em 06/12/2006, o Auto de Infração
de fls. 141/151, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física ano-calendário 2001 /
exercício 2002 e ano-calendário 2002 / exercício 2003, com exigência de crédito
tributário no montante de R$ 1.577.337,11, dos quais R$ 643.124,51 correspondem ao
imposto, R$482.343,38, à multa proporcional e R$ 451.869,22, a juros de mora,
calculados até 30/11/2006.
A lavratura do auto de infração decorreu da constatação de acréscimo patrimonial a
descoberto, tendo em vista excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados / comprovados, cujo enquadramento legal, descrição e
demonstrativo do fato gerador, e valor tributável foram registrados no Auto de Infração
e no Termo de Verificação Fiscal que o integra.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 141/145) esclarece, em síntese, que:
Identificada movimentação financeira de 137 contas da extinta agência do Banestado na
cidade de Nova Iorque tendo a empresa Beacon Hill Service Corporation como
intermediária de diversas ordens de pagamentos, conforme Laudo n.° 675/02-INC,
elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística, foi solicitada ao Juízo da 2a Vara
Criminal a quebra do sigilo fiscal dessa empresa no exterior.
A Promotoria do Distrito de Nova Iorque apresentou as mídias eletrônicas e
documentos contendo dados financeiros da empresa Beacon Hill. Objetivando analisar
tais informações obtidas pela Justiça Federal junto às autoridades do Governo dos
Estados Unidos da América, as quais foram transferidas para a Receita Federal do Brasil
mediante autorização judicial exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal Federal de
Curitiba/PR, procedeu-se à quebra de sigilo bancário de diversas contas mantidas no
exterior, pelas quais transitaram recursos de contas da agência do banco Banestado em
Nova Iorque, dentre elas contas e subcontas que, na condição de preposto bancário-
financeiro de pessoas físicas e jurídicas, a empresa Beacon Hill Services Corporation
mantinha junto ao JP Morgan Chase Bank.
De posse dos dados, encaminhados em mídia magnética protegida contra alterações, o
Departamento de Polícia Federal emitiu Laudos Periciais a fim de trazer
esclarecimentos sobre os fatos relativos às movimentações financeiras. Os dados
relativos à sub-conta GLOBAL n.° 310913 foram analisados e emitido o Laudo n.°
1.607/04 - INC (fls. 68/109).
A ação fiscal decorreu de Representação Fiscal n.° 1.184/05, emitida por Equipe
Especial de Fiscalização criada por meio da Portaria SRF n.° 463/2004, que noticiava
ser o contribuinte acima identificado ordenante de divisas que totalizaram US$
569,654.65 e US$ 415,241.93, respectivamente nos anos de 2001 e 2002, utilizando-se
de conta administrada por BHSC - Beacon Hill Service Corporation, no Banco JP
Morgan Chase de Nova Iorque/EUA.
Em 31/10/2006 o contribuinte foi cientificado do Termo de Início de Ação Fiscal (fls.
110/112), por meio do qual foi intimado a comprovar a origem dos recursos financeiros
por ele movimentados no exterior, em conta mantida no Banco JP Morgan Chase pela
empresa Beacon Hill. O referido Termo apresentou quadro discriminativo das remessas,
contendo data, valor e consolidação anual.
Em resposta, o fiscalizado alegou equívoco por parte da Receita Federal, negando
ter realizado as operações financeiras indicadas e que, mesmo que tal
movimentação fosse de sua responsabilidade, prevalece o direito constitucional à
privacidade, gênero do qual o sigilo bancário é espécie. Invocou a decadência para
todo o ano-calendário 2001.
Diante dos fatos, a ação fiscal foi encerrada com a lavratura do presente Auto de
Infração, apurando-se acréscimo patrimonial a descoberto, conforme Demonstrativo de
Variação Patrimonial de fls. 137/140.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

A autoridade lançadora informa ter alocado no mês de dezembro as aplicações de
recursos sem data definida, por ser mais favorável ao fiscalizado. Por idêntico motivo,
os recursos com data indefinida foram alocados no mês de janeiro.
Acrescenta que os recursos / origens são compostos de:
- rendimentos tributáveis - valores percebido das fontes pagadoras e de pessoas
físicas, insertos na Declaração de Ajuste Anual relativa aos exercícios sob
fiscalização, apresentadas pelo fiscalizado
- rendimentos isentos e não tributáveis - lucros e dividendos distribuídos,
também declarados pelo contribuinte
- rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte - 13° salário
- alienação de veículo
E quanto aos dispêndios / aplicações
- deduções relativas a dependentes, despesas com instrução e despesas médicas,
pleiteadas nas Declarações de Ajuste Anual apresentadas;
- remessas realizadas para o exterior em dólares, os quais foram convertidos em
reais com base na tabela de cotação de compra do dólar dos Estados Unidos,
fixada pelo Banco Central do Brasil, em vigor no dia da ocorrência do fato
gerador da obrigação (fls. 144).
Como resultado, concluiu-se pela existência de excessos de dispêndios / aplicações
sobre recursos / origens, não respaldado pelos rendimentos declarados, sejam eles
tributáveis, isentos e não tributáveis ou de tributação exclusiva, pelas dívidas e ônus
reais informados ou por outra origem comprovada (arts. 55, XIII e 807, do RIR/99),
cujos valores estão sintetizados a fls. 145.
O fato constitui infração à legislação tributária e ensejou a lavratura do presente Auto de
Infração, com fulcro nos dispositivos legais discriminados no Auto de Infração.
Da impugnação
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 160/182, por
intermédio de procuradores constituídos de acordo com o instrumento de mandato de
fls. 183, e acompanhada de documentos de fls. 184/185, alegando, em síntese, que:
1. “o trabalho fiscal foi levado a efeito na contra-mão da orientação
jurisprudencial, o que fica evidente não só quanto à interpretação das normas
pertinentes à decadência, mas também quanto ao critério temporal do fato gerador do
imposto de renda pessoa física, quanto ao fato de que os depósitos bancários por si só
não representam omissão de rendimentos e quanto à possibilidade ou não de utilizar
informações de movimentação financeira, diga-se de passagem, de terceiro — no caso
a empresa citada — para o lançamento de IRP (...)".
Do erro na identificação do sujeito passivo e da prova emprestada
2.
Reitera esclarecimento prestado quando do atendimento à intimação
fiscal, no sentido de nunca ter sido ordenante das operações financeiras em questão e,
em seguida, sintetiza dados de sua trajetória profissional, com o intuito de demonstrar
que a infração que lhe está sendo imputada é incompatível com as atividades que
desenvolveu.
2.1. Sem dispor de prova definitiva da responsabilidade do impugnante, a
fiscalização considerou apenas o fato de que "(...) o seu nome é citado nos
^registros eletrônicos e o endereço daquela empresa seria o mesmo de outra
empresa da qual o impugnante seria sócio".
2.2. Trata-se de mera presunção, sem qualquer prova, transferindo ao
contribuinte o ônus de provar não ser responsável pela movimentação financeira
apontada, o que afronta a presunção de inocência prevista em nossa Constituição
Federal.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

2.3. Ademais, utilizou-se de prova emprestada, a qual só se admite quando
obtida por meios legais e observando o princípio do contraditório, como vêm
decidindo os tribunais superiores, e cita parte de ementa de acórdão do STJ.
Acrescenta que a prova em questão sequer lhe era dirigida, mas sim à empresa
Beacon Hill Service Corporation, até porque não era o impugnante o alvo da
investigação.
2.4. Não lhe foi dado o direito ao contraditório, seja no curso da ação fiscal, seja
no curso do inquérito policial instaurado pela Polícia Federal, ao qual não se tem
acesso devido a sua natureza sigilosa.
2.5. Conclui afirmando que "em vista disso, como a prova emprestada que a
fiscalização pretende utilizar contra o impugnante foi obtida sem a observância
do princípio do contraditório e sem o devido processo legal, portanto ilícita, não
serve ela para embasar a ação fiscal e o conseqüente auto de infração".
Da decadência
3. A fiscalização adotou a premissa de que o imposto de renda está sujeito
ao lançamento por homologação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN e, ao contrário do
critério aplicado pela fiscalização, "(...) o fato gerador do imposto de renda da pessoa
física, a partir da edição da Lei no 7.713/88, é mensal e não anual e, assim, o termo
inicial do prazo decadencial se dá ao final de cada mês, e não de cada ano, a fortiori do
art.42 da Lei no 9.430, de 1996, que é expresso quanto à tributação mensal (...)”.
Transcreve julgado do Conselho de Contribuintes.
Da utilização de informações de movimentação financeira de terceiro
4. São inúmeros os julgados do Conselho de Contribuintes no sentido da
impossibilidade de utilização de informações sobre movimentação financeira ou da
CPMF para o lançamento de imposto de renda, principalmente se anterior à vigência da
Lei Complementar n.° 105/2001 e Lei n.° 10.174/2001, em razão de não se pode atribuir
efeitos retroativos à lei alcançando período passado em que era vedada a utilização de
tais dados com outra finalidade que não a cobrança de CPMF. Transcreve julgados do
Conselho de Contribuintes, salientando que o Auto de Infração contrariou a
interpretação neles contida.
Do critério temporal do fato gerador do imposto de renda da pessoa física
5. Retoma o argumento de que o fato gerador do imposto sobre a renda de
pessoa física ocorre mensalmente, para tentar afastar a forma como a fiscalização
calculou o tributo lançado, verificando a variação patrimonial e somando as diferenças
negativas apuradas em cada mês para aplicação da tabela progressiva anual.
Do fato de simples movimentações financeiras não configurarem fato gerador de
imposto de renda
6. "O trabalho fiscal em questão adota a premissa de que simples depósitos
bancários, ainda que não seja demonstrada relação de causa e efeito com renda
consumida, por si só, constitui fato gerador do imposto de renda, caso não seja
comprovada a origem dos valores. E, nesse caso específico, a movimentação se deu por
terceiro". Acrescenta que diverso é o entendimento do Conselho de Contribuintes,
transcrevendo alguns julgados.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II, por unanimidade de votos, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 272 a 289):
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo o autor de
transferências bancárias ao exterior, não há como prosperar a alegação de erro na
identificação do sujeito passivo.
PROVA EMPRESTADA.
Admite-se no julgamento administrativo a apreciação de prova de interesse do processo,
produzida em outro órgão administrativo ou na esfera judicial, desde que utilizada com
observância das normas que regulam o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Durante a ação fiscal vige o princípio inquisitório. Somente na fase litigiosa, iniciada
por impugnação válida, há que se falar em contraditório e ampla defesa, assegurados no
presente caso.
SIGILO BANCÁRIO.
A quebra do sigilo bancário e a transferência de dados para a Receita Federal
decorreram de autorização judicial, não se podendo falar em quebra ilegal de sigilo
bancário.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos. Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de ilidir a
presunção legal de omissão de rendimentos.
MEIOS DE PROVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR.
As informações constantes de relatório da Secretaria da Receita Federal - SRF decorrem
de Laudo Técnico do Instituto Nacional de Criminalística - INC, elaborado a partir das
mídias eletrônicas e documentos apresentados pela Promotoria do Distrito de Nova
Iorqui à Justiça federal, e identificam o contribuinte como sendo ordenante de remessas
de recursos para o exterior, e constituem prova plenamente válida.
JURISPRUDENCIA
ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a
qualquer outra situação que não a que constituiu objeto da decisão.
Lançamento procedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 294 a 312):
1. Houve erro na identificação do sujeito passivo.
2. Os fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2001 não poderiam ter sido
objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de
constituir o respectivo crédito tributário.
3. A simples movimentação financeira não configura fato gerador do IRPF.
4. Transcreve doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Julgamento de Recurso Voluntário
A 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho,
por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão de Recurso Voluntário (2102-002.342), cuja ementa
reproduzimos (processo digital, fls. 231 a 235):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002, 2003
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SAQUES
OU
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS.
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo,
não podem lastrear lançamento fiscal. (Súmula no 67 Portaria CARF no 52, de
21/12/2010).
Recurso Voluntário Provido.
Julgamento de Recurso Especial
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso especial do Procurador, com retorno dos autos ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão de Recurso Especial (9202-006.270), cuja ementa copiamos (processo
digital, fls. 385 a 395):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002, 2003
PAF.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
ALTERAÇÃO
REGIMENTAL
SUPERVENIENTE.
Incabível a exigência de atendimento a requisitos estabelecidos com base no Ricarf
aprovado pelas Portarias MF nos 343, de 2015, e 152, de 2016, em face de Recurso
Especial interposto à luz do Ricarf anterior, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009.
IRPF. SÚMULA CARF 67. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
LANÇAMENTO DECORRENTE DE AMPLO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO.
Incabível a aplicação da Súmula CARF 67 aos lançamentos de APD quando restar
comprovado por "Demonstrativo da Variação Patrimonial" e ainda por meio de outros
meios de prova existência de incremento patrimonial do contribuinte.
É o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Consoante explicitação vista no relatório, vai-se analisar supostas questões sobre
as quais o Contribuinte alega haver omissões no julgamento de segunda instância. Assim
considerados, restam as 02 (duas) matérias recorridas a serem enfrentadas, já que referida
decisão se ateve, exclusivamente, ao Enunciado no 67 de Súmula do CARF, quais sejam:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

1. o cancelamento da multa de ofício, sob o pressuposto de preliminar de nulidade
da autuação por erro na identificação do sujeito passivo;
2. ocorrência de decadência, conforme CTN, art. 150, § 4o, eis que o crédito
tributário decorrente de APD deverá ser apurado por meio da tabela mensal, e não anual.
Preliminares
Nulidades do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve erro na identificação do sujeito
passivo. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 10, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às declarações de
ajuste anual atinentes aos anos-calendário de 2001 e 2002 - DIRPF 2002 e 2003. Portanto,
compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados
pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente,
conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN - (processo digital, fls. 153 e seguintes).
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

A propósito, o relatório e os excertos da decisão recorrida, que ora transcrevo,
muito bem elucidam o fato de que o Recorrente era o remetente dos recursos, sendo a empresa
Beacon Hill Service Corporation, apenas, o seu preposto financeiro perante o JP Morgan Chase
Bank. Confira-se:
Decorre o procedimento de uma operação abrangente, desencadeada por autoridades
públicas nacionais, no combate à transferência ilícita de recursos de e/ou para o exterior,
e aos crimes correlacionados, destacando-se o crime de lavagem de dinheiro.
Trata-se da denominada CPMI do Banestado, que envolveu trabalhos da Receita
Federal, do BACEN e da COAF, com estreita colaboração de autoridades estrangeiras.
A investigação verificou que empresas sediadas em Nova York, Estados Unidos da
América, representavam "doleiros" brasileiros e/ou empresas off shore com participação
de brasileiros e atuavam como preposto bancário-financeiro de pessoas físicas ou
jurídicas, dentre as quais se encontraram diversos contribuintes brasileiros que enviaram
e/ou movimentaram divisas no exterior à revelia do sistema financeiro nacional,
ordenando, remetendo ou se beneficiando de recursos em divisas estrangeiras.
[...]
A obtenção das provas por via judicial e a forma como foram trabalhadas as
informações, descrita nos documentos acostados aos autos (fls. 09/50), confere-lhes
força probante suficiente para sustentar a ocorrência das transferências tendo o
impugnante como ordenante. No documento de fls. 52/67 verifica-se que o impugnante
está claramente identificado, com nome e endereço comercial, como um dos correntistas
da sub-conta GLOBAL, n° 310913, junto à instituição financeira JP Morgan Chase
Bank, sediada em Nova Iorque/EUA, conforme consta dos registros enviados pelas
autoridades norte-americanas.
Assim, os documentos que subsidiaram a presente autuação foram obtidos mediante
criteriosa ação integrada da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Poder
Judiciário brasileiros e a Promotoria e Justiça norte-americanas. Os documentos de fls.
52/67 são dados disponibilizados à Secretaria da Receita Federal - SRF pela Justiça
Federal, a partir de mídia eletrônica imune a qualquer tipo de alteração, analisados por
peritos federais, conforme Laudo Pericial n° 1607/04 - INC, elaborado pelo Instituto
Nacional de Criminalística, correspondentes a operações de remessas de recursos ao
exterior.
O referido documento tem força probante suficiente para sustentar a condição de
ordenante de remessas de recursos ao exterior, sendo que é esse fato que identifica o
sujeito passivo. Assim, conquanto o contribuinte alegue que não existem provas de que
seja ele o responsável pelas remessas, essa não é a verdade dos autos, pois as provas
acostadas são suficientes para identificá-lo como sujeito passivo da obrigação tributária
objeto do presente lançamento.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, motivou o procedimento adotado, tudo feito
de forma transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” e “Termo de
Verificação Fiscal”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 184 a 195).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Prejudicial
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de dolo, fraude e simulação -, a forma de apuração do correspondente
tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Assim entendido, o início do mencionado
prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, aí
se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos excepcionados anteriormente (item 1), desde
que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art. 173,
inciso I);
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos excepcionados
no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
A propósito, conforme arts. 1o e 2o e 52 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, a partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) passou
a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos, cuja apuração e
respectivo pagamento são efetuados pelo contribuinte nos prazos legalmente previstos,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados [...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. Nessa perspectiva, excetuados os casos de tributação
definitiva ou da retenção exclusiva na fonte, ao final do correspondente ano-calendário, o
sujeito passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído e, quando for o caso,
efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo a autoridade fiscal exigir eventuais
diferenças apuradas em procedimento fiscal. Confira-se:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto
os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
[...]
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos prazos
fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e
acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária com base na
variação do valor do BTN.
(Grifo nosso)
Destaca-se que o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte
ocorre mensalmente, mas somente nas situações excepcionais, especificamente apontadas em
lei, não a sujeitando à apuração anual, própria da regra geral de tributação do IRPF. Por
conseguinte, todos os demais rendimentos auferidos pelo contribuinte deverão ser levados para o
citado ajuste anual, cujo fato gerador se dará em 31 de dezembro do correspondente ano-
calendário, independentemente das antecipações mensais.
Nesse pressuposto, regra geral, reportado IRPF tem fato gerador complexivo ou
periódico, com ciclo se iniciando e terminando em 1o de janeiro e 31 de dezembro
respectivamente, cuja incidência se sucede em dois momentos distintos do respectivo período-
base, quais sejam:
1. mensalmente, quanto à antecipação do imposto decorrente dos rendimentos
auferidos no período;
2. anualmente, tocante à apuração definitiva do imposto devido, o que se opera
por meio da declaração de ajuste anual, quando se faz o encontro de todos os rendimentos
percebidos, deduções e compensações permitidas.
Como visto, dependendo das circunstâncias próprias de cada contribuinte
(variação de alíquota em face da confluência de rendimentos oriundos de fontes distintas,
deduções e compensações), o IRRF antecipado poderá ter sido maior ou menor do que o
imposto devido no ajuste anual, restando parcela a restituir ou a pagar respectivamente. Portanto,
o primeiro com o segundo não se confunde, pois a exigência da antecipação não afasta a
imposição posta para o ajuste anual, eis que obrigações distintas destinadas a contribuintes
diversos, como tais, dotadas de penalidades próprias pelo descumprimento.
Ante o exposto, infere-se que reportado IRPF já vinha sendo apurado mediante
lançamento por homologação, sendo a atual estrutura de apuração; posta na Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 7o e 13, § único; exatamente igual àquela
validada a partir do ano-base de 1991, nestes termos:Art. 7o A pessoa física deverá
apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente
aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar anualmente, até o último
dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente, declaração de rendimentos em
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o último dia
útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial de referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levanto em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou
173, inciso I, respectivamente. Entendimento perfilhado à decisão do STJ no REsp n°
973.733/SC, tomada por recursos repetitivos, cuja ementa transcrevemos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

Válido esclarecer que citada decisão (REsp no 973.733/SC) foi tomada sob regime
reservado aos recursos repetitivos tratados no art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da Lei no no
13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, do imposto apurado; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderia iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto
crédito tributário.
Em tal raciocínio, por meio do Enunciado no 123 de suas súmulas, o CARF já
pacificou que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se caracteriza antecipação de
pagamento, legitimando a aplicação da regra especial vista no CTN, art. 150, § 4o, verbis:
Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente declaração de ajuste anual. Isto, porque, ates de citada data, embora o fato
gerador já tenha se aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte
tem a faculdade de corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas, aí se
compreendendo, inclusive, a mudança do modelo de apuração da respectiva tributação. Portanto,
o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro
do ano seguinte àquele em que dita declaração foi apresentada.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
A decisão de origem considerou o prazo decadencial visto na regra geral
estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, iniciando-se sua contagem no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nestes termos (processo digital,
fl.. 272):
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
De modo diverso, o Contribuinte sustenta a improcedência do crédito constituído
relativamente ao ano-calendário de 2001, sob o pressuposto de que mencionada autuação se deu
quando já extinto o respectivo direito subjetivo detido pelo Fisco. Como fundamento, manifesta,
genericamente, que deveria ter se considerado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do
mesmo Código, cuja contagem teria seu termo inicial na data de ocorrência do fatos gerador,
assim considerada, o final de cada mês, e não o final do ano-calendário (processo digital, fls.
294 a 312).
Do exposto, o argumento do Recorrente é improcedente, pois o fato gerador do
IRPF sujeito a ajuste ocorre somente em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário,
ainda que sua incidência se dê mensalmente, à medida em que os rendimentos forem sendo
auferidos. Ademais, independentemente do início da contagem do mencionado prazo
decadencial se operar nos termos do CTN, art. 150, § 4o ou art. 173, inciso I, a autuação ora
contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento
se deu em 7/12/2006, anteriormente à consumação da decadência pleiteada (processo digital, fl.
196).
Isto posto, esta pretensão não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal
razoável.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e afasto a prejudicial de
decadência suscitadas no recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange, especificamente, à alegação de erro na
identificação do sujeito passivo.
Conforme fartamente exposto no relatório e no voto vencido acima, trata-se o
presente caso de lançamento fiscal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física ano-calendário
2001 / exercício 2002 e ano-calendário 2002 / exercício 2003. A lavratura do auto de infração
decorreu da constatação de acréscimo patrimonial a descoberto, tendo em vista excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados / comprovados.
Outrossim, nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Em 31/10/2006 o contribuinte foi cientificado do Termo de Início de Ação Fiscal (fls.
110/112), por meio do qual foi intimado a comprovar a origem dos recursos financeiros
por ele movimentados no exterior, em conta mantida no Banco JP Morgan Chase pela
empresa Beacon Hill. O referido Termo apresentou quadro discriminativo das remessas,
contendo data, valor e consolidação anual.
Em resposta, o fiscalizado alegou equívoco por parte da Receita Federal, negando
ter realizado as operações financeiras indicadas e que, mesmo que tal
movimentação fosse de sua responsabilidade, prevalece o direito constitucional à
privacidade, gênero do qual o sigilo bancário é espécie. Invocou a decadência para
todo o ano-calendário 2001.
Diante dos fatos, a ação fiscal foi encerrada com a lavratura do presente Auto de
Infração, apurando-se acréscimo patrimonial a descoberto, conforme Demonstrativo de
Variação Patrimonial de fls. 137/140.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

Pois bem!
Em relação à alegação defesa referente ao erro na identificação do sujeito passivo,
socorro-me aos escólios do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, objeto do Acórdão no 2401-
006.076, in verbis:
(...)
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário suscitando o simples fato de
constar o seu nome “ordenantes” da transferência bancária, por si só, não seria capaz de
comprovar a titularidade daquele valor, de maneira a ensejar a tributação procedida,
mormente quando não houve por parte da fiscalização um aprofundamento nos fatos,
com o fito de comprovar que os recursos movimentados na conta fiscalizada teriam sido
transferidos efetivamente por sua ordem, uma vez inexistir qualquer documento que o
vincule, indubitavelmente e que tenha sido assinado por ele, àquelas operações, razão
pela qual não há elementos suficientes para se afirmar com certeza que tais recursos são,
de fato, do contribuinte, além de insurgir-se especificamente quanto o acréscimo
patrimonial a descoberto e a omissão.
Sustentou a inexistência de prova da remessa de recursos para o exterior. Disse que em
2001 se encontrava residindo na Venezuela, para onde transferira desde 1995 a
residência, retornando ao Brasil somente em 2003. Negou que tivesse conta bancária em
Nova Iorque, especificamente no Banco Chase de Nova Iorque. Afirmou que nunca
ordenara as transferências dos valores consignados no auto de infração e que jamais
autorizou terceiros a agirem em seu nome. Ademais, não existe nenhum comprovante
ou documento que o vincule à conta citada no auto de infração.
Disse ainda que o auto de infração, sem aprofundamento na busca da verdade material,
baseou-se apenas em presunção relativa, ferindo o principio da presunção de inocência,
devendo, eventualmente ser baixado em diligência para buscar a verdade material.
Em que pesem as substanciosas razões de fato e de direito constantes do Auto de
Infração, o inconformismo do recorrente merece prosperar, encontrando guarida na
legislação de regência e jurisprudência administrativa, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, a ilustre autoridade lançadora, ao promover o lançamento, utilizou como
fundamento à sua empreitada os artigos 1o, 2° e 3o, §§ 1o e 4o, da Lei n° 7.713/88, c/c
artigos 1o e 2o da Lei n° 8.134/90, que contemplam a caracterização de omissão de
rendimentos com base acréscimo patrimonial a descoberto, nos seguintes termos:
Lei n° 7.713/88
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

Lei n° 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados
pelo Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, o certo é que após a edição do Diploma
legal encimado, a imputação atribuída pelo Fisco passou a ser presumidamente
considerado omissão de rendimentos se o contribuinte não comprovasse a origem dos
acréscimos com rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação
exclusiva, declarados em sua DIPF.
Trata-se, pois, da conhecida presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os
doutrinadores, em presunções "juris et de jure" e "juris tantum". As primeiras não
admitem prova em contrário, são verdades indiscutíveis por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido induz
à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida
inscrita, que pode ser ilidida por prova inequívoca, insculpida no artigo 204 e parágrafo
único, do Código Tributário Nacional.
Não se pode confundir, porém, a presunção legal (juris tantum) da omissão de
rendimentos com base em acréscimo patrimonial a descoberto, albergada por lei, mas
passível de comprovação do contrário presumido, com a necessária confirmação da
titularidade de tais valores, ou seja, a correta identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária.
Destarte, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a competência
privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo
lançado, identificando perfeitamente a sujeição passiva, como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Decorre daí que quando não couber a presunção legal, a qual inverte o ônus da prova ao
contribuinte, deverá a fiscalização provar a ocorrência do fato gerador do tributo, com a
inequívoca identificação do sujeito passivo, só podendo praticar o lançamento
posteriormente a esta efetiva comprovação, sob pena de improcedência do feito, como
aqui se vislumbra.
No entendimento deste relator, aludida providência (identificação do titular dos recursos
utilizados nas transferências bancárias no exterior), pretérita à própria presunção de
omissão de rendimentos em comento e indispensável à correição do lançamento, não
logrou o Fisco a proceder, não comportando para tanto meros indícios, frágeis, diga-se
de passagem.
No caso sub examine, o fato isolado de constar o nome do contribuinte como ordenante
das transferências bancárias em epígrafe não tem o condão de justificar a tributação
levada a efeito em seu desfavor.
Com efeito, desde o primeiro momento, ainda em sede de ação fiscal, o autuada defende
não ser titular de referidos valores e, por conseguinte, responsável pelas transferências
esteio do auto de infração, razão pela qual caberia à fiscalização se aprofundar nos fatos
e documentos pertinentes com o fito de comprovar cabalmente que tais importâncias
são, verdadeiramente, de titularidade do contribuinte.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

Aliás, o agente lançador se limitou a confrontar os dados inseridos no relatório de
operações, os quais teriam sido extraídos dos laudos periciais, deixando de considerar
que a identificação do contribuinte como ordenante dos recursos para a conta da Beacon
Hill não se deu de forma conclusiva, atestando somente que houve uma transferência
em seu nome, olvidando-se que tais provas indiciárias não são suficientes a corroborar a
pretensão fiscal.
Ademais, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito, o ônus da prova
cabe a quem alega, in casu, ao Fisco, especialmente por inexistir disposição legal
contemplando a presunção para a identificação do sujeito passivo, incumbindo à
fiscalização buscar e comprovar a realidade dos fatos, podendo para tanto, inclusive,
tributar o real titular dos valores movimentados em contas bancárias, quando restar
comprovada a interposição de pessoas. É o que determina o § 5o, do artigo 42, da Lei no
9.430/96, reforçando a tese de que é dever da autoridade fazendária comprovar, a partir
de documentos hábeis e idôneos, a titularidade (o real beneficiário) das movimentações
bancárias.
Deleitando-se sobre os documentos acostados aos autos, não visualizo o nome do
contribuinte nem nos Laudos apresentados e nem como nos emprestados da Justiça
Federal. Também não restou comprovado nos autos que o contribuinte seja titular de
conta-corrente no exterior. Não foram acostados aos autos documentos assinados pelo
recorrente ou mesmo fornecidos por instituições financeiras brasileiras ou americanas,
os quais indicassem o contribuinte, de modo efetivo e indubitávc1, com remetente ou
beneficiário de recursos ao exterior.
Não sendo o bastante, os documentos anexados aos autos, em alguns o recorrente figura
como ordenante, enquanto em outros na linha "detalhe de pagamento".
A doutrina pátria não discrepa dessas conclusões, consoante de infere dos ensinamentos
de renomado doutrinador Alberto Xavier, em sua obra “Do lançamento no Direito
Tributário Brasileiro”, nos seguintes termos:
B) Dever de prova e “in dúbio contra fiscum”
Que o encargo da prova no procedimento administrativo de lançamento incumbe à
Administração fiscal, de modo que em caso de subsistir a incerteza por falta de
prova (beweilöigkeit), esta deve abster-se de praticar o lançamento ou deve praticá-
lo com um conteúdo quantitativo inferior, resulta claramente da existência de
normas excepcionais que invertem o dever da prova e que são as presunções legais
relativas.[...]
(Xavier, Alberto – Do lançamento no direito tributário brasileiro – 3a edição. Rio de
Janeiro: Forense, 2005)
Outro não é o posicionamento do eminente professor Paulo de Barros Carvalho, que
assim preleciona:
Com a evolução da doutrina, nos dias atuais, não se acredita mais na inversão da
prova por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos e tampouco se
pensa que esse atributo exonera a Administração de provar os ocorrências que
afirmar terem existido. Na própria configuração oficial do lançamento, a lei institui a
necessidade de que o ato jurídico administrativo seja devidamente fundamentado, o
que significa dizer que o Fisco tem que oferecer prova contundente de que o evento
ocorreu na estrita conformidade da previsão genérica da hipótese normativa.
(CARVALHO, Paulo de Barro. Notas sobre a Prova no Procedimento
Administrativo Tributário. In: SHOUERI, Luís Eduardo – cood. – Direito
Tributário: Homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003, v.
II, p. 860)
Por sua vez, a jurisprudência administrativa é firma e mansa nesse sentido, exigindo a
comprovação por parte do fiscal autuante dos fatos imputados aos contribuintes,
sobretudo quando o lançamento não se apoiar em presunções legais, conforme se extrai
dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

IRPJ – OMISSÃO DE RECEITAS – Nas presunções simples é necessário que o
fisco esgote o campo probatório. A atividade do lançamento tributário é plenamente
vinculada e não comporta incerteza. Havendo dúvida sobre a exatidão dos elementos
em que se baseou o lançamento, a exigência não pode prosperar, por força do
disposto no art. 112 do CTN. (7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes –
Acórdão no 10706.229 – Sessão de 22/03/2001)
[...]
IRPF – PRESUNÇÕES – Em matéria tributária as presunções admitidas somente se
referem às expressamente autorizadas em lei, presentes os pressupostos legais
exigíveis à sua sustentação.
[...] ( 4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes – Acórdão no 10416.433 – Sessão
de 08/07/1998)
IRPF ATIVIDADE RURAL CONDOMÍNIO RENDIMENTOS OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRESUNÇÃO
A obrigação tributária deflui da lei, não podendo criar imposição fiscal por mera
presunção subjetiva da autoridade administrativa. Os rendimentos da atividade rural
em condomínio devem ser tributados na proporção que couber a cada um, ex vi do
artigo 13 da Lei n. 8.023/90, art. 13. Recurso provido. ( 2a Câmara do 1o Conselho
Contribuintes – Acórdão no 10244022, Sessão de 08/12/1999)
Com mais especificidade, ao se manifestar em caso análogo ao presente, a 3a Turma da
DRJ em Recife, exarou Acórdão no 1119.381, nos autos do processo administrativo no
10425.000854/200652, rechaçando a exigência fiscal lastreada em omissão de receitas
com base em depósitos bancários com origem não justificada, tendo em vista a ausência
de comprovação da titularidade dos valores utilizados em transferências bancárias no
exterior, não se prestando para tanto tão somente o nome do contribuinte constando
como ordenante da operação, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como
razões de decidir, senão vejamos:
[...]
25. A meu ver, a simples indicação de seu nome nas ordens de transferência
bancária, apesar de se constituir em forte indício de que remetera recursos
financeiros para o exterior, não pode, por si só, ser considerada como prova de que
isso teria ocorrido. Como dito, as Representação Fiscais foram expedidas com o
objetivo fossem aprofundadas as investigações. As mencionadas operações, por
conseguinte, constituíam-se no ponto de partida para a apuração de eventuais ilícitos
fiscais, e não na prova destes.
26. Para comprovar que a interessada fora a ordenante dos valores ali consignados,
verbi gratia, poderiam ter sido realizadas investigações no sentido de estabelecer-se
algum vínculo entre ela e as empresas indicadas como beneficiárias das
transferências bancárias, ou mesmo com a Empresa Beacon Hill Service, titular das
mencionadas subcontas Basiléia e Larret, o que, como se vê dos autos, não foi feito
pela fiscalização.
27. Realmente, como alegado na peça de defesa, não se há como fiar em documento,
seja de papel ou de mídia eletrônica, para pressupor a prática de infração tributária
do contribuinte, quando produzido de forma unilateral por terceiros e suas
informações não forem comprovadas por meio de outros elementos, como ocorreu
no caso em questão (os dados foram consignados pela Beacon Hill Service). Vale
ressaltar, grosso modo, o ônus da prova incumbe a quem alega (art. 333 do CPC).
[...]
30. Em suma, não restou provado ligação da interessada com as pessoas que
movimentavam à mencionada subconta Basiléia, não foram levantados dados acerca
das pessoas que mantinham contrato com a Beacon Hill Service para movimentar a
subconta Larrent, tampouco foi apresentado qualquer indício adicional de que ela,
realmente, fora a ordenadora das transferências bancárias em comento.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002766/2006-51

31. Vale dizer, em caso similar decidiu a DRJ Ribeirão Preto (acórdão no 12237, de
13 de abril de 2006) pela improcedência do lamento, conforme excerto transcrito
abaixo:
Trata-se de analisar lançamento referente ao IRPJ e reflexos ano-calendário de 1999,
em que se apurou omissão de receitas, caracterizada pela movimentação reiterada de
recursos à margem da contabilidade, sem origem comprovada ou remetente ao
exterior à revelia do sistema financeiro nacional.
Durante toda a ação fiscal a fiscalização negou que os recursos movimentados nas
referidas contas lhe pertencessem. Em sua impugnação, repte os mesmos
argumentos, insistindo que o endereço constante das ordens de pagamento lhe é
completamente estranho.
De fato, analisando-se as provas constantes do processo, não há um documento
sequer que demonstre cabalmente que a ordenante/remetente dos pagamentos e a
impugnante são as mesmas.
Em resposta à diligência solicitada para esclarecer dúvidas sobre a sujeição passiva,
a autuante informa que “as provas materiais que nortearam os lançamentos foram
enviadas como documentos hábeis à fiscalização, por meio da Representação Fiscal
no 426/2004 da SRF/Cofis/Equipe Especial da Fiscalização (fls. 62/71), dente as
quais constam laudos de exames econômico-financeiro, efetuados por peritos do
Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal (fls.
72/116), inclusive atestando a autenticidade das ordens de pagamento obtidas,
identificando o ordenante e seus beneficiários no exterior, que por acaso são também
fornecedores estrangeiros do contribuinte”
Primeiramente não se discute a autenticidade das ordens de pagamento. Entretanto o
que consta desses documentos é como remetente “Metaltex”, com endereço na Av.
B. Luís Antonio, 2581, Cj. 52. Este endereço não foi em nenhum momento
investigado pela fiscalização. Embora Metaltex conste da razão social da
impugnante, este fato por si só não é suficiente para identifica-lo como remetente
dos recursos.
No laudo pericial citado não há nenhuma referência à contribuinte nem qualquer
elemento que faça a vinculação do remetente com a empresa lançada.
A alegação de que os beneficiários dos pagamentos são fornecedores estrangeiros da
contribuinte não está acompanhada de nenhum elemento da prova, embora o fato
não seja negado pela contribuinte, conforme documento de fls. 20/21, em que
reconhece que a maioria das empresas relacionadas na planilha são ou foram seus
tradicionais fornecedores. Quais são esses fornecedores, qual a relação comercial da
contribuinte com eles? Não há nada no processo.
Considero que esse único fato é insuficiente para imputar as remessas à contribuinte
e lançar os respectivos tributos com multa qualificada.
Na esteira desse entendimento, mister se faz reformar o Acórdão recorrido, de maneira a
restabelecer a ordem legal no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do
contribuinte, uma vez que a autoridade lançadora não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, ser o autuada, de fato, o titular dos recursos remetidos ao
exterior, na forma que a legislação de regência exige.
Conclusão
Ante o exposto, à luz de toda a fundamentação do precedente supra citado, ora
adotada como razão de decidir, divirjo do nobre relator e dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 524
DF CARF MF
Original